Tribunal: STF
Processo: HC 190563
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alexandre Lopes de Oliveira, em favor de Vanderlei Nery Bodart, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 602.978/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em favor de VANDERLEI NERY BODART, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
    Consta dos autos que o Juízo da Execução indeferiu a prisão domiciliar ao paciente. 
    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o TJ/MG, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: 
    […]
    Neste mandamus, o impetrante alega, em síntese, que o paciente faria jus à prisão domiciliar, diante da urgência da medida, em razão da pandemia causada pela COVID-19, e tendo em vista a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Aduz que o paciente integra o grupo de risco, por ter bronquite asmática, conforme atestado pelo médico da Penitenciária José Maria Alkimin. 
    Assevera, ainda, que “equivocadamente o referido médico, mesmo confirmando que o paciente possua a doença crônica respiratória, que pode causar complicações em caso de contaminação pela doença COVID-19, transmitida pelo vírus SARS-CoV-2, afirmou que este não possui risco de vida. No entanto, em interpretação da situação fática do paciente e o contexto do seu quadro de saúde, pode-se afirmar que o que o médico quis dizer é que este possui quadro estável e que atualmente não está correndo risco, pois não está infectado com o referido vírus” (e-STJ, fl. 5). 
    Requer, assim, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja concedida ao paciente a prisão domiciliar. (eDOC 5)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    No caso, não se identifica o manifesto constrangimento alegado pela defesa apto a justificar a concessão da ordem, de ofício, na medida em que a Corte de origem, sobre o tema, assim se manifestou: 
    "[...] Conforme se extrai dos autos, o paciente cumpre uma pena total de 22 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão, estando, atualmente, no regime fechado. 
    Não obstante a isso, diante da alegação de que o paciente faz parte do grupo de risco de contaminação do vírus Covid-19, a impetração buscou junto ao juízo da VEC a concessão da prisão domiciliar, o que foi indeferido pela MMª. Juíza. 
    Pois bem. Como cediço, as orientações conferidas pelo Conselho Nacional de Justiça (Recomendação n. 62) e pela Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020 visam a prevenir a contaminação do vírus Covid-19 em espaços de confinamento de pessoas que se encontram presas, sob a tutela do Estado. 
    No entanto, é certo que referidas orientações não possuem caráter cogente e não podem, de fato, ser encaradas como um passe livre para os apenados, eis que cada caso deve ser analisado em conformidade com as regras a serem definidas pelo Juiz da Execução, próximo da realidade local, até porque, as Comarcas possuem situações diferentes umas das outras. 
    Levando-se em conta o acima deduzido, não vislumbro qualquer irregularidade na r. decisão ora combatida, senão vejamos (doc. 05): 
    Destaco, inicialmente, que o sentenciado cumpre pena em regime fechado, que possui rigor compatível com o isolamento social sugerido pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 
    Ademais, as medidas adotadas pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Resolução nº 52/2020) e por este Juízo (Portaria nº 02/2020/VEP/RNS) minimizam o risco de transmissão comunitária do novo coronavírus (COVID-19) no interior da Unidade Prisional, eis que o fluxo de entrada e saída se restringirá aos agentes penitenciários e profissionais de saúde que trabalham no local. 
    Ante o exposto, considerando o regime de cumprimento de penas (fechado) e que o sentenciado não se enquadra no grupo de risco, assim definidos pelo Ministério da Saúde (seq. 117.1), reputo ausente o requisito objetivo, razão pela qual indefiro o pedido de prisão domiciliar, nos termos dos arts. 3º e 6º, ambos da Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020. 
    Veja-se que o relatório médico juntado aponta que o agente não se enquadra no grupo de risco (doc. 06). Ademais, não há notícias de que unidade prisional onde o paciente está cumprindo pena não tenha tomado as precauções para evitar a propagação do vírus. 
    Soma-se a isso o fato de que a previsão de alcance para progressão para o semiaberto será somente em 30/04/2027. 
    Assim, não havendo que se falar em concessão da prisão domiciliar, a qual deve ser deferida, repita-se, somente em situações excepcionais" (e-STJ, fls. 13-15, grifou-se). 
    Assim, no que tange à Recomendação n. 62 do CNJ, o acórdão atacado encontra-se em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que o paciente não logrou êxito em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar, tampouco à progressão antecipada da pena. (eDOC 5)
    Embora o impetrante alegue que o paciente integre grupo de risco e, ainda, junta um relatório médico que aponta, genericamente, um atendimento em razão de asma intermitente, o Tribunal de Justiça registrou que “o relatório médico juntado aponta que o agente não se enquadra no grupo de risco (doc. 06).”
    No ponto, registro que o Plenário do STF, na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo Tribunal de Justiça.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente